Tribunal: TJDFT
Processo: 0752730-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0752730-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO TAVARES BORGES, DARIA LUCIA CUNHA DE JESUS BORGES AGRAVADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDUARDO TAVARES BORGES E OUTRA contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0709243-94.2020.8.07.0020, ajuizada pelos Agravantes em desfavor de G44 BRASIL SCP E OUTRA, declinou da competência para a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA CHAMO O FEITO À ORDEM. Trata-se de Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por EDUARDO TAVARES BORGES e DARIA LUCIA CUNHA DE JESUS BORGES em desfavor de G-44 BRASIL SCP e de G-44 BRASIL S/A, com a qual pretendem a resolução de contrato de sociedade em conta de participação celebrado entre as partes, sem prejuízo de sua condenação ao pagamento da importância de R$ 36.997,00, a título de restituição do valor por ela aportado para o ingresso na sociedade em comento e da devida remuneração em razão da imobilização de seu capital. Os autores relataram que, em 30 de setembro de 2019, celebraram, individualmente, com a parte ré, contratos de sociedade em conta de participação, tendo cada um dos requerentes aportado, inicialmente, a quantia de R$ 10.000,00, lhes sendo prometido pelos réus remuneração diária equivalente a 0,55% do capital aportado. Disseram que, até o dia 25.11.2019, os requeridos teriam adimplido o contrato, efetuando, diariamente, depósitos em seu favor da maneira como pactuada. Noticiaram que, em 25.11.2019, as requeridas teriam lançado comunicado, em seu sítio eletrônico, acerca do distrato unilateral de todos os contratos relativos à sociedade em conta de participação em apreço, ante a impossibilidade de honrar os compromissos assumidos perante seus sócios participantes, declarando, todavia, que haveria a restituição dos valores até então investidos, o que não teria ocorrido até a data do ajuizamento da presente ação. Informaram que a parte ré estaria sendo investigada pela Polícia Civil do Distrito Federal, em razão da prática de ‘apropriação indébita’, pesando em seu desfavor inúmeras reclamações de outros ‘sócios-participantes’, devido à inadimplência da parte ré em cumprir os exatos termos do contrato em questão. Discorreram acerca da presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Colacionaram dispositivos legais em abono a sua tese. Ao final, requereram a concessão de medida de urgência, a fim de que fosse determinado o arresto de bens da parte requerida até o limite do valor de R$ 36.997,00. No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência, com a resolução do contrato de conta em participação celebrado entre as partes, sem prejuízo da condenação dos réus à restituição da quantia de R$ 36.997,00. Os réus foram citados, contudo, quedaram inertes. Após, vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Em que pese o art. 10 do CPC exija a provocação das partes para que o Magistrado possa decidir, inclusive, sobre matérias cognoscíveis de OFÍCIO, entendo que, no caso em apreço, ante a manifesta identidade entre a presente demanda e a que fora extinta pela Douta 01a Vara Cível de Águas Claras/DF, impõe-se a incidência, de pronto, do disposto no art. 286, Inc. II, do CPC, que determina a distribuição por dependência do litígio reiterado ao Juízo Natural. Isto porque, ainda que seja instado a manifestar, não se averigua qualquer possibilidade de contorno do grave vício decorrente da incompetência absoluta desta Vara para dirimir a demanda, sendo, em verdade, tal procedimento mais moroso do que a mera remessa dos autos (Enunciado o 4 da ENFAM): ‘Na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no art. 10, parte final, do CPC/2015.’ Este Juízo é absolutamente incompetente para dirimir a presente demanda. Explica-se. Em novembro de 2010, este eg. Tribunal editou a Resolução no 23, a qual dispõe sobre ampliação de competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais. O artigo 2o da referida Resolução assim prevê: Art. 2o A competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais passa a abranger os feitos que tenham por objeto: I - insolvência civil; II - dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; III - liquidação de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; IV - exclusão de sócios de sociedades personificadas e não personificadas; V - apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas; VI - nulidade ou anulação de transformação, incorporação, fusão e cisão de sociedades empresariais. O caso em debate nestes autos envolve matérias atinentes às competências descritas em referido elemento normativo, mesmo em se tratando de sociedade não personificada, por se tratar de pedido de rescisão/nulidade de contrato social de sociedade em conta de participação com devolução de valores desembolsados com a participação na sociedade. Vale ressaltar que a alegada inconsciência do autor no momento da adesão à sociedade como sócio participante não desnatura a natureza empresarial do contrato, ainda mais quando este aufere lucro provindo da sociedade, de modo que sua pretensão visa discutir efeitos de eventuais prejuízos suportados com o investimento na sociedade. Em outros termos, no presente caso, ao que parece, pretende-se a rescisão do contrato em razão de a sociedade em conta de participação, bem como seu sócio ostensivo, não mais serem solventes, porquanto não repassaram lucros ao sócio ostensivo autor, impulsando este a insurgir-se contra o contrato social, visando sua dissolução. De toda sorte, o que se verifica é que o demandante deseja dissolver/liquidar parcialmente a sociedade, promovendo sua retirada – na condição de sócio, e o levantamento do seu investimento feito na empresa, o que se enquadra nas hipóteses previstas nos incisos II, III e IV do art. 2o da Resolução 23/2010 deste eg. Tribunal. É de se ver que, em se tratando de sociedade em conta de participação, tal ruptura societária ocorre por meio de prestação de contas (art. 996 do CC), no entanto, tal fato não desvirtua a sua natureza de sociedade, tendo por base que a relação descrita no contrato social estabelece aos sócios, sejam eles ostensivos ou participantes, o compartilhamento de responsabilidades, a comunhão de finalidade econômica e a existência de um patrimônio especial garantidor das obrigações assumidas no exercício da empresa. Importante destacar o entendimento de ambas as Câmaras Cíveis deste eg. Tribunal em análise de conflitos de competência envolvendo o mesmo tema: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE POR CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SOCIEDADE NÃO PERSONIFICADA. PECULIARIDADES. NÃO AFASTADA A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. 1. O fato de as sociedades por conta de participação possuírem peculiaridades dos demais tipos societários, bem como de sua dissolução ser regida pelas normas relativas à prestação de contas, consoante previsto no art. 996 do Código Civil, não desnatura sua condição de sociedade, porquanto, não obstante a ausência de personalidade jurídica, subsistem os esforços comuns, o compartilhamento de responsabilidades, comunhão de finalidade econômica e existência de um patrimônio especial garantidor das obrigações assumidas no exercício da empresa. 2. Inexistindo qualquer razão para descaracterização da sociedade por conta de participação dentre as denominadas sociedades não personificadas prevista no art. 2o, inciso II, da Resolução no 23 de 22/11/2010, não há como afastar a competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. 3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. (Acórdão 1083762, 07151675420178070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/3/2018, publicado no DJE: 26/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. RESOLUÇÃO TJDFT 23/10. ART. 2.o, INCISO II. A competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresarias do DF se restringe às hipóteses expressamente previstas no art. 2o da Resolução TJDFT no 23/2010. O pedido expresso de rescisão do contrato de Sociedade em Conta de Participação, com ressarcimento dos valores desembolsados pelos sócios ocultos, atrai a competência da Vara de Falências Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresarias do DF. (Acórdão 1076881, 07138502120178070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no DJE: 12/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(destaquei) Acrescento que a Douta 01a Câmara Cível do Egrégio TJDFT, nos autos do Conflito de Competência de no 0709573-54.2020.8.07.0000, em julgamento realizado no dia 08/09/2020, declarou competente o JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL, suscitante. Na origem, Douto Juízo da 24a Vara Cível de Brasília-DF, suscitado, declinou da competência em 31/03/2020, tendo remetido o feito de no 0708576-68.2020.8.07.0001, proposto por ANTONIO MOREIRA em desfavor G44 BRASIL SCP e G44 BRASIL S.A: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FALIMENTAR E EMPRESARIAL. SUSCITANTE. JUÍZO CÍVEL. AÇÃO PARA RETIRADA DE SÓCIO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO E APURAÇÃO DE HAVERES. ART. 2° DA RESOLUÇÃO 23 DO TJDFT. 1. A competência para apreciar e julgar ação que pretende a exclusão de sócios e apuração de haveres de sociedade não personificada é da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais. 2. Conflito conhecido. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, o Juízo Suscitante declarado como competente. (Acórdão 1279413, 07095735420208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/8/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dispositivo Forte nessas razões, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE JUÍZO PARA CONHECER DA AÇÃO, ao tempo em que declino a competência deste feito para a ilustre Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF com as homenagens de estilo. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Afirmam os Agravantes que é a segunda vez que o Juiz a quo declina da competência no Feito de origem e que, da primeira declinação, houve Conflito Negativo de Competência (0728402-83.2020.8.07.0000), suscitado pela Juíza da Quarta Vara Cível de Taguatinga e julgado pela Segunda Câmara Cível para declarar competente o Juízo a quo. Dizem que, mesmo diante de tal julgamento colegiado, “o Juiz Substituto da 2o Vara Cível de Aguas Claras – Dr. Edmar Fernando Gelinski recebeu o feito e prolatou uma DECISÃO INTERLOCUTÓRIA de id 78168306 contrária a prova dos autos e ao pedido das partes decretando, pela segunda vez, a INCOMPETENCIA ABSOLUTA para conhecer da ação e declinou da competência para a Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF” (Num. 22271798 - Pág. 6). Tecem arrazoado acerca do cabimento de Agravo de Instrumento no caso de declinação da competência. Quanto ao mérito do Agravo de Instrumento, sustentam que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que “o processo que foi declinado para o Juízo da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF é de competência da 2a Vara Cível de Aguas Claras/DF, conforme entendimento já firmado pela 2o Câmara Cível do TJDFT, no julgamento do Conflito Negativo de Competência de no 0728402-83.2020.8.07.0000” (Num. 22271798 - Pág. 9). Argumentam que não há nos autos comprovação de que as empresas Rés faliram, pediram recuperação judicial ou de que seus administradores ficaram insolventes, bem como “não há pedido nos autos para dissolução de sociedade empresária, apuração de haveres, exclusão de sócios, e/ou qualquer outro pedido que guarde pertinência direta com as matérias elencadas no rol taxativo previsto no art. 2o da Resolução no 23/2010 deste TJDFT, motivo pelo qual não há fundamentação legal apta para declinar da competência para a jurisdição especializada, devendo a lide ser resolvida no âmbito cível” (Num. 22271798 - Pág. 10). Ressaltam que “a causa de pedir e o mérito do processo em discussão é a rescisão contratual cumulada com perdas e danos em razão do descumprimento do acordo (não realizou os investimentos pactuados e falsa promessa de pagamento) por parte das empresas requeridas (empresa G44 Brasil S.A e G44 Brasil SCP) em relação aos agravantes” (Num. 22271798 - Pág. 11). Colacionam jurisprudência que entendem corroborar sua tese. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postulam o provimento do Agravo de Instrumento para tornar insubsistente a decisão agravada e determinar a permanência do Feito originário no Juízo a quo. Preparo recolhido em dobro após concessão de oportunidade para tanto (Num. 22353506 e 22364852/22364853). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0709243-94.2020.8.07.0020, declinou da competência para a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Afirmam os Agravantes, em síntese, que não há elementos no Feito originário que atraiam a competência da vara especializada e que já houve conflito de competência em que se determinou a competência do Juízo a quo. Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que deve ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, tal como alegam os Agravantes em suas razões recursais, a competência para processar e julgar o Feito originário foi discutida em Conflito Negativo de Competência pela egrégia Segunda Câmara Cível após a declinação de competência em razão da “escolha aleatória de foro” (Num. 69131803 - Pág. 3 do Feito originário). Confira-se a ementa gerada para o acórdão em que se afirmou a competência do Juízo a quo, então Suscitado: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício’. 2. Não se admite que o Magistrado induza o autor a requerer a redistribuição do feito. Nestes casos, a intimação do autor para apresentar os motivos que o levaram a propor a demanda em foro diverso do seu domicílio encoberta a declinação de ofício. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da 2a Vara Cível de Águas Claras.” (Acórdão 1288449, 07284028320208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 9/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A decisão ora Agravada, por seu turno, veicula uma nova declinação de competência, agora com amparo na afirmação de o Feito originário traz “pedido de rescisão/nulidade de contrato social de sociedade em conta de participação com devolução de valores desembolsados com a participação na sociedade”. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça não é pacífica quanto ao tema, haja vista que há precedentes em sentido oposto àqueles invocados na decisão agravada, entre os quais podemos mencionar os seguintes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. TERMOS DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA NA ORIGEM. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS PARA A VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS. ARTIGO 33 DA LEI No 11.697/2008. MATÉRIA NÃO INSERTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 2o DA RESOLUÇÃO 23/2010 DO TJDFT. INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. RELAÇÃO REGIDA PELO DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. A competência da Vara de Falências foi originalmente estabelecida no artigo 33 e incisos da Lei no 11.697/2008, que cuida da Organização Judiciária do Distrito Federal, tendo sido ampliada com o advento da Resolução no 23/2010 do TJDFT. 2. Consoante a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, a competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, prevista no artigo 2o da Resolução 23/2010, é absoluta, e o rol nela previsto é taxativo. 3. A matéria afeita à declaração de abusividade de cláusulas contratuais e restituição do capital investido em sociedade em conta de participação não está inserta no rol previsto na legislação, afastando-se, assim, a competência da Vara de Falência e de Recuperações Judiciais. Sendo assim, e, constatada que a relação estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, a competência para apreciação e julgamento do feito é da Vara Cível. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1307451, 07420815320208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DISTRATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. RESOLUÇÃO No 23/2010. NÃO APLICAÇÃO. LITÍGIO DE NATUREZA NÃO EMPRESARIAL. TERMO DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PREVALÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1 - O artigo 2o da Resolução no 23/2010 deste eg. Tribunal de Justiça dispôs sobre a ampliação da competência da Vara de Falência e Recuperações Judiciais, sendo certo que o rol de competências previsto na referida Resolução é taxativo, tratando-se, ademais, de hipóteses de competência absoluta, devendo ser objeto de interpretação restritiva, de forma a abranger tão-somente as hipóteses de litígio de natureza empresarial, razão de ser da criação da mencionada Vara especializada. 2 - Levando-se em conta que a matéria discutida na Ação originária não ostenta natureza empresarial, mas, ao revés, possui contornos eminentemente de cunho consumerista, posto que se trata de pedido de declaração de abusividade de determinadas cláusulas contratuais e a condenação das Rés à restituição do capital investido pela Autora, com correção monetária e juros, além do pagamento de indenização por danos morais, deve ser afastada a competência absoluta da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais para processar e julgar a causa, nos termos acima expostos. 3 - A mera leitura dos termos de adesão celebrado entre as partes demonstra que a denominação "contrato social da sociedade em conta de participação" não passa de um subterfúgio utilizado para esconder/despistar a existência de um verdadeiro contrato de investimento de cunho consumerista, enquadrando-se perfeitamente as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme determinam os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, restando configurada, portanto, a relação de consumo. 4 - Tratando-se de ação que envolve relação de consumo, a escolha da consumidora por demandar no foro do seu domicilio deve ser prestigiada, à luz do estatuído nos artigos 6o, inciso VIII, c/c o artigo 101, inciso I, do CDC, que prevêem a facilitação da defesa daquele e o seu acesso ao Judiciário. Conflito de competência admitido e acolhido para o fim de declarar competente o Juízo Suscitado.” (Acórdão 1300060, 07405320820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 9/11/2020, publicado no PJe: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo que deve ser deferido o efeito suspensivo ao recuso, de modo a evitar eventuais idas e vindas desnecessárias do processo, já que o tema não é pacífico entre os Órgãos Colegiados deste colendo Tribunal. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo para obstar a remessa do Feito originário para a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal até o julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 08 de janeiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador